Tribunal: TJMT
Processo: 0058813-60.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0058813-60.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - CPF: 004.904.041-38 (ADVOGADO), LEONARDO RAMOS GONCALVES - CPF: 003.410.601-43 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE ALVES SOBREIRA MACHADO - CPF: 874.624.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0058813-60.2013.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – TEMPO MÁXIMO DE ESPERA EM FILAS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE AUTUAÇÃO REGULAR – MULTA EXORBITANTE – CRITÉRIOS DISCRICIONÁRIOS – REVISÃO EM CONTROLE DE LEGALIDADE – REDUÇÃO EM OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – POSSIBILIDADE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

É licito ao Poder Judiciário revisar os atos discricionários praticados pela Administração Pública, em controle de legalidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa aplicada por critérios subjetivos, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0058813-60.2013.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante, pretendendo o restabelecimento do valor da multa exequenda, reduzida pelo juízo de base, bem ainda, a redução dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau.

Na decisão agravada, o provimento limitou-se ao apelo de redução da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, para adequá-la aos limites legais, restando desprovido o apelo relativo ao restabelecimento da multa reduzida pelo Magistrado de primeira instância [id. 160634679].

Em face dessa decisão, o Agravante se insurge, no arrazoado de id. 164246651, sustentando que a redução da multa não pode subsistir, na medida em que
o juízo não demonstrou o porquê dessa desproporcionalidade, o que somente poderia ser feito pelo enfrentamento dos parâmetros do art. 57, parágrafo único, da Lei no 8078/90
.

Prossegue aduzindo que,
a decisão administrativa fundamentou explicitamente as infrações cometidas, como também analisou a documentação acostada aos autos, verificando, com notável cuidado, as circunstâncias agravantes e atenuantes para a fixação da multa
.

Por fim, pugna pelo reconhecimento
da regularidade da multa em seu valor original, a qual foi aplicada nos autos do Processo Administrativo n. 066/2008.

Contrarrazões apresentadas no id. 165048161, sustentando que
a sentença apelada e a decisão agravada devem ser mantidas, tendo em vista que demonstraram a inobservância da multa aplicada em relação à penalidade prevista no artigo 5o da Lei Municipal de Cuiabá n.o 4.069/2001.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0058813-60.2013.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante, pretendendo o restabelecimento do valor da multa exequenda, reduzida pelo juízo de base, bem ainda, a redução dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau.

Na decisão agravada, o provimento limitou-se ao apelo de redução da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, para adequá-la aos limites legais, restando desprovido o apelo relativo ao restabelecimento da multa reduzida pelo Magistrado de primeira instância [id. 160634679].

Em face dessa decisão, o Agravante se insurge, no arrazoado de id. 164246651, sustentando que a redução da multa não pode subsistir, na medida em que
o juízo não demonstrou o porquê dessa desproporcionalidade, o que somente poderia ser feito pelo enfrentamento dos parâmetros do art. 57, parágrafo único, da Lei no 8078/90
.

Prossegue aduzindo que,
a decisão administrativa fundamentou explicitamente as infrações cometidas, como também analisou a documentação acostada aos autos, verificando, com notável cuidado, as circunstâncias agravantes e atenuantes para a fixação da multa
.

Por fim, pugna pelo reconhecimento
da regularidade da multa em seu valor original, a qual foi aplicada nos autos do Processo Administrativo n. 066/2008.

Pois bem.

Verifico que os autos decorrem de Embargos à Execução Fiscal opostos pelo Agravado, os quais foram julgados parcialmente procedentes, para reduzir a multa aplicada, originariamente no valor de R$ 228.274,33 (duzentos e vinte e oito mil, duzentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos), para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Trata-se de débito fiscal em dívida ativa, referente à multa aplicada pelo PROCON/MT, no processo administrativo no 066/2008, por descumprimento do prazo máximo de permanência em fila do banco.

Como bem asseverado na decisão recorrida, apesar de regular o processo administrativo que deu azo à cobrança, ilustrando a condenação no montante de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), restou evidenciado que o valor da multa aplicada se caracterizou exorbitante e de caráter confiscatório, impondo-se, em adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua redução.

Ao observar os fundamentos que ensejaram o arbitramento, evidenciou-se que a multa foi arbitrada de forma equitativa pelo julgador administrativo, eis que a infração, em suma, era referente à prática de condutas abusivas, dentre outros pontos que fogem da alçada financeira.

É certo, portanto, que essa multa foi arbitrada por questões subjetivas, ou seja, discricionárias, e não objetivas, situação que permite ao Poder Judiciário, provocado para exercer o controle de legalidade, fazer a revisão, podendo atuar quando a sanção, tal como no caso, revelar-se mais gravosa que o necessário para resguardar o objeto jurídico tutelado pela norma infringida, impondo medida superior ao necessário para preservar o interesse público.

Por importante, ressalto que, ao contrário do sustentado pelo Agravante, não se pode impor ao Poder Judiciário critérios taxativos, para se fazer a revisão do ato administrativo discricionário em questão, como limite para o exercício do controle de legalidade, na medida em que tal conduta somente se exige de atos vinculados, o que não é o caso.

A fim de evitar questionamentos, colacionei precedentes deste Tribunal de Justiça, acerca da revisão da aplicação da multa pelos órgãos administrativos, que, por sua relevância e por corroborar o quanto fundamentado na decisão recorrida, reitero a seguir:

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DO ENTE MUNICIPAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTENTE – PENALIDADE APLICADA - INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO, EM PARTE. [...] A penalidade de multa pecuniária deve ser razoável e proporcional ao ato ilícito.

(TJMT, N.U 0008063-25.2014.8.11.0007, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15-4-2019, Publicado no DJE 8-5-2019).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – MULTA AMBIENTAL – QUEIMADA – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AUTUADO – VENDA DO IMÓVEL A TERCEIRO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO – IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA EMPRESA AUTUADA – LEGITIMIDADE – EXCESSIVIDADE DA MULTA ARBITRADA – INOCORRÊNCIA – INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVÍSSIMA – PENALIDADE PECUNIÁRIA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PRETENDIDA REDUÇÃO – ACOLHIDA – QUANTUM ARBITRADO ACIMA 20% DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

Não há que se olvidar que é licito ao Poder Judiciário examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
[...] Recurso parcialmente provido
.

(TJMT, N.U 0000237-77.2015.8.11.0082, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27-11-2018, Publicado no DJE 4-12-2018). [Destaquei]

Com amparo, logo, nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é certo que a redução do patamar da multa aplicada deve ser mantida, da maneira aventada pelo Magistrado de primeira instância e ratificada em sede de reexame necessário.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023